Tribunal: TJBA
Processo: 8001464-26.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001464-26.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
EMMILE SANTANA MONTEIRO

APELADO: JULIANA LEITE PARAISO

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA BRITO TRABUCO NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILI
D
ADE RECURSAL PREENCHIDOS.
QUESTÃO PREJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TEMA 516/STJ
: “
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
.
NO MÉRITO, NATUREZA VINCULADA DO DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. AFASTADA A TESE DE DISCRICIONARIEDADE
.
CABIMENTO DA CONVERSÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
TEMA 635/STF: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO
PROVIDO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA
15% (QUINZE POR CENTO).

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Vera Cruz/BA contra sentença que julgou procedente
pedido formulado em
ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente à conversão em pecúnia de
05 (cinco)
licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas. Recorre o Município alegando prescrição quinquenal, discricionariedade administrativa, ausência de previsão legal expressa e preclusão do direito ao gozo após a
aposentadoria.

II
. Questões em
discussão

São
quatro as questões em discussão: (i) preliminarmente, ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão; (
ii
) no mérito, natureza jurídica do direito à licença-prêmio diante da alegada discricionariedade administrativa; (
iii
) cabimento da conversão em pecúnia na ausência de previsão legal expressa na legislação municipal; e (
iv
) subsistência do direito após o rompimento do vínculo funcional pela
aposentadoria.

III
. Razões de
decidir

Rejeita-se a prejudicial de prescrição
com base no
Tema 516/STJ
, visto que a
Apelada
aposentou
em 30/12/2016 e a ação
foi ajuizada
em 31/12/2020,
logo
dentro do quinquênio do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, a aquisição do direito à licença-prêmio decorre do preenchimento de requisito objetivo previsto em norma local, configurando ato administrativo vinculado quanto à sua existência, não sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, restringindo-se a discricionariedade, quando cabível, à definição do momento do gozo em atividade. Pela mesma razão, o rompimento do vínculo funcional não extingue a pretensão, convertendo-a em indenizatória.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida ao servidor que passa para a inatividade, independentemente de previsão legal expressa, por força da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública conforme
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara
Cível.

IV. Dispositivo e
t
ese

REJEITADA
a prejudicial de prescrição quinquenal
. Apelação
CONHECIDA

E
NÃO PROVIDA
.
Honorários advocatícios
de sucumbência

majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85
, §11, do
CPC.

Tese

de julgamento
:
“1.
Aplicada a tese firmada no Tema 516/STJ, não se verifica prescrição quinquenal quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio contado da data da aposentadoria do servido
r
;
2.
A aquisição do direito à licença-prêmio constitui ato administrativo vinculado, decorrente de requisito objetivo de tempo de efetivo exercício, não sujeito a juízo de discricionariedade administrativa quanto à sua existência, nem extinto pelo rompimento do vínculo funcional;

3
.
A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida ao servidor que passa para a inatividade, independentemente de previsão legal expressa na norma local, por força da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública
”
.

Legislação
relevante citada
:
arts
. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC; Decreto nº 20.910/32; art. 29, XXII, da Lei Orgânica do Município de Vera Cruz/BA;
arts
. 884 e seguintes do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 da Repercussão Geral, ARE 721.001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/02/2013,
DJe
07/03/2013; STJ, Tema 516 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
02/05/2012; STJ,
AgInt
no REsp 1.901.702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
01/03/2021; TJ-BA, Apelação 8000297-95.2023.8.05.0082, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, DJ 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001464-26.2020.8.05.0124, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE VERA CRUZ e como apelada JULIANA LEITE PARAÍSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
da apelação,
REJEITAR
a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Ju
íz
a Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA